Tribunal: TJBA
Processo: 8036323-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Agravo Interno no HC n.º 8036323-76.2025.8.05.0000 Agravante: Bruno Cordeiro Cardoso Advogado: Andre Luiz Silva Franklin de Queiroz (OAB: 37303/BA) Advogado: Luciano Bandeira Pontes (OAB/BA: 22291) Advogado: André Luiz Silva Franklin de Queiroz (OAB/BA 37.303) Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de profissional da medicina condenado pelo crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), sob a alegação de nulidade por ausência de julgamento colegiado das decisões em sede de apelação criminal, agravo interno e recurso extraordinário no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. II. Questão em discussão Verificação da regularidade da colegialidade das decisões proferidas pelas Turmas Recursais e da possibilidade de manejo de habeas corpus em substituição a recurso próprio, ante suposta violação ao duplo grau de jurisdição. III. Razões de decidir 1. Restou comprovado que as decisões atacadas foram submetidas à apreciação colegiada da 5ª Turma Recursal, composta por três juízes, afastando-se a tese de nulidade por ausência de colegialidade. 2. Conforme entendimento pacificado do STF e STJ, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. 3. A aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral do STF não se mostra relevante ao deslinde da causa, diante da inexistência de prejuízo processual ao agravante. 4. Inexistindo coação ilegal atual e demonstrada a regularidade do trâmite recursal, é inviável o conhecimento da impetração. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento colegiado realizado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais supre a exigência do duplo grau de jurisdição, desde que observados os pressupostos legais e constitucionais." "2. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei n.º 9.099/1995, art. 41. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8036323-76.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.